Tribunal: TCU
Processo: 008.888/2009-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3221/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando as orientações emanadas pela Presidência do TCU em 11/3/2020, decorrentes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 636.663, com repercussão geral, de que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegado do processo à respectiva Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal e ordenar o registro dos atos referentes a Ademar Flores Moreira, Antonio de Oliveira Palheta, Antonio Gouveia, Antonio Nelson Jose da Costa, Constancio Silva de Sousa, Elio Oscar da Fonseca, Geraldo Pereira dos Santos Filho, Guilherme Roberto Cavaleiro de Macedo Lima, Jose Ribamar Almeida Gomes, Landregesilo da Silva Raposo , Myrian Sepulveda dos Santos, Nelio de Sousa Penha, Raymundo Santana de Mello, Vamberto Monteiro e Wagner dos Santos Cyrne; e, fazer a determinação contida no item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e as orientações da Presidência do Tribunal (peças 82-84): 1. Processo TC- Processo 008.888/2009-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Flores Moreira (XXX.372.052-XX); Antonio Eustaquio Gama (XXX.518.538-XX); Antonio Gouveia (XXX.805.904-XX); Antonio Nelson Jose da Costa (XXX.499.861-XX); Antonio de Oliveira Palheta (XXX.374.831-XX); Constancio Silva de Sousa (XXX.943.601-XX); Elio Oscar da Fonseca (XXX.945.457-XX); Geraldo Pereira dos Santos Filho (XXX.561.511-XX); Guilherme Roberto Cavaleiro de Macedo Lima (XXX.709.122-XX); Jose Ribamar Almeida Gomes (XXX.686.271-XX); Jose Roque do Nascimento Filho (XXX.366.228-XX); Landregesilo da Silva Raposo (XXX.345.611-XX); Myrian Sepulveda dos Santos (XXX.017.107-XX); Nelio de Sousa Penha (XXX.979.717-XX); Raymundo Santana de Mello (XXX.580.595-XX); Vamberto Monteiro (XXX.238.171-XX); Wagner dos Santos Cyrne (XXX.387.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Augusto Costa Maranhao Valle (5.418/OAB-RN) e outros, representando Antonio Gouveia; Marlon Pereira Alves (41.628/OAB-DF) e outros, representando Landregesilo da Silva Raposo; Carlos Alberto Macedo Cidade (16.800/OAB-DF) e outros, representando Elio Oscar da Fonseca e Antonio Eustaquio Gama. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal o destaque dos atos de aposentadoria referentes a Antonio Eustaquio Gama e Jose Roque do Nascimento Filho e posterior sobrestamento, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.663.